Tribunal: TJBA
Processo: 0504764-27.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504764-27.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LINDINALVA CHAVES DUTRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, FERNANDO DE FREITAS BARBOSA, JOSELAINE MAURA FIGUEIREDO SOARES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA MÉDICA. "AR" QUE RETORNOU COM A INFORMAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ART. 275 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do não comparecimento do Apelante à perícia médica judicial designada em ação de cobrança de complementação de indenização do seguro DPVAT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando frustrada a intimação pessoal da parte autora, ora Apelante, para comparecimento à perícia médica, em razão do retorno negativo do aviso de recebimento por “endereço insuficiente”, sem a renovação do ato por meio de oficial de justiça.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica é prova essencial nas ações de cobrança do seguro DPVAT, sendo indispensável a intimação pessoal do Apelante para o seu comparecimento.

4. Frustrada a intimação pela via postal, impõe-se a renovação do ato por meio de oficial de justiça, nos termos do art. 275 do CPC, sob pena de nulidade.

5. A extinção do feito por abandono da causa, sem a observância do procedimento legal e sem a efetiva intimação pessoal da parte, configura cerceamento de defesa e error in procedendo.

6. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia reconhecem a nulidade da sentença em hipóteses análogas, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que seja realizada a intimação pessoal do Apelante, por oficial de justiça, para comparecimento à perícia médica, com regular prosseguimento do feito.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0504764-27.2018.8.05.0001, oriundos da 8ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

ANTONIO SOUZA DOS SANTOS

e, como Apelada,

SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA